Tribunal: STF
Processo: Rcl 19049
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Acolhimento dos embargos de declaração tão somente para reconhecer a tempestividade do agravo regimental. 2. Direito Penal. Aplicação de medida protetiva prevista na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Suposta violação à autoridade das decisões na ADC 19 e na ADI 4.424. Inexistente. 3. Inadequação da via eleita, haja vista o ato questionado não se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgados apontados paradigmas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.